Tribunal: TJDFT
Processo: 0712464-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712464-85.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDERI MARQUES DA SILVA EMBARGADO: SILVYA MARIA ALVES, BRUNO CAMPOS MARTINS, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Vistos etc. A insistência recursal do apelante terminou por induzir em erro esta Relatoria, que apreciou, por meio da decisão de ID 52363988, os embargos de declaração opostos no ID 51446258, apesar do manifesto trânsito em julgado da sentença, conforme já esclarecido e muito bem delimitado no ID 29471936 e 50390760. Assim, revogo a referida decisão de ID 52363988. À diligente Secretaria da Turma para que certifique o trânsito em julgado da sentença, conforme, ademais, já determinado anteriormente. Em seguida, restituam-se os autos à origem. Advirto, por outro lado, que a manutenção da insistência do apelante importará aplicação das penalidades processuais cabíveis. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator